Tribunal: TJDFT
Processo: 0765888-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação criminal interposta pelo denunciado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O apelante insurge-se contra a sentença aduzindo que não podia presumir que o aparelho celular era de procedência ilícita, faltando-lhe a consciência da ilicitude. Pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante.
3. Recurso cabível e tempestivo (ID 62154970). Contrarrazões oferecidas (ID 63635812). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento (ID 64353269).
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576).
5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 791/2022 – 05a DF (ID: 63635477), pela Ocorrência Policial no 11.054/2022-0 – 05a DP (ID: 63635481), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 683/2022 (ID: 63635478), pelo Termo de Restituição no 572/2022 (ID: 63635490), bem como pela prova oral produzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa.
6. Ademais, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão 1253606, J, 01/06/2020, 2a Turma Recursal, R. João Luis Fischer Dias, P. 11/06/2020.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.